Tribunal: STF
Processo: RE 451209
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CABIMENTO.



    1. Reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no recurso extraordinário, cabe a devolução dos autos ao Juízo de origem, na forma do art. 328 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, mesmo que a causa esteja em fase de embargos declaratórios.



    2. Embora o presente apelo extremo ataque acórdão publicado antes de 3/5/2007, marco de vigência do rito da repercussão geral (AI 664567 QO, Relator(a): Min. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2007), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reputa legítima sua devolução às instâncias ordinárias para fins de aplicação de precedente formado sob essa sistemática. 



    3. Sobrestamento do processo afastado. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no RE 579.431.